Tribunal: STF
Processo: HC 186849
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crime ambiental. Alegação de inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE PERSECUÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS. INVIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA GERAL. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.
    – No caso concreto, a peça acusatória atende satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, pois expôs, a época, o local e a forma como supostamente os acusados teriam cometido os crimes e sua qualificação, indicando o fato típico imputado, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os aos acusados, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. Precedentes.
    – Ademais, esta Corte Superior admite a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar meticulosamente as ações imputadas aos recorrentes, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre suas condutas omissivas e o fatos criminosos que lhes são imputados. Precedentes.
    – Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados, juntamente com outros dois corréus e com a empresa Imerys Rio Capim Caulim S.A, pelos crimes previstos nos arts. 38, parágrafo único, e 54, § 2º, V, da Lei 9.605/1998.
    3. Após o recebimento da denúncia, a defesa dos pacientes impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A ordem foi parcialmente concedida para “determinar que o magistrado de 1º grau se manifeste, fundamentadamente, sobre as teses defensivas levantadas pelos patronos dos pacientes, por ocasião da resposta à acusação”. Contra a decisão, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus (RHC 122.340). O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Na sequência, sobreveio agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inépcia da denúncia. Para tanto, afirma, em síntese, que “o Órgão Acusador deixou de demonstrar a existência de um liame entre os pacientes, os cargos ocupados na empresa e o suposto evento criminoso”.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que “a exordial acusatória (a) limitou-se a qualificar os pacientes no preâmbulo da inicial como sócios da empresa IRCC S/A; (b) deixando de descrever qualquer vínculo entre o suposto dano ambiental e a hipotética conduta ou funções desenvolvidas pelos pacientes na sociedade empresária; (c) deixou de demonstrar os requisitos do tipo omissivo impróprio e, por fim, (e) toda a acusação é baseada no Estatuto Social da empresa e na hipotética posição hierárquica dos pacientes, sem qualquer base fática”.
    6. A defesa requer “seja concedida a ordem para determinar o trancamento da ação penal, exclusivamente, em relação aos pacientes”. 
    7. Decido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “[...]
    Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados, juntamente com Laurent Gilles Jean zago e a empresa Imerys Rio Capim Caulim S/A porque, na qualidade de administradores da referida empresa, não adotaram medidas de segurança (preventivas) que impedissem o transbordo e alcance de seus produtos poluidores no meio ambiente, vindo a causar graves danos ambientais em área de preservação permanente. Narrava a exordial acusatória que (e-STJ, fls. 15/16, grifei):
    […]
    Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 06/05/2014, a líder comunitária, Cleide Maria Góes Monteiro informou a DEMA, ter recebido reclamações por telefone da Presidente da Comunidade Caruperê, por conta de um vazamento de caulim da bacia 05, da Empresa Imerys, no qual poluiu áreas de preservação permanente, notadamente mata ciliar, bem como a nascente do igarapé Curuperê, o que prejudicou moradores e pescadores da região, deixando os mesmos sem condições, inclusive, de continuar a utilizar tal recurso hídrico para consumo de água. 
    Apurou-se que o vazamento de caulim ocorreu, por volta das 20h:12min, do dia 06/05/2014, em razão de estar desconectada a tubulação que levava o material entre as bacias de rejeito, o que fez com que o referido produto químico transbordasse, fosse levado e escorresse por quase 700 m, até alcançar a nascente do igarapé Curuperê e, posteriormente, o rio Dendê, poluindo também o solo e a mata ciliar que existia no local, conforme comprova o Laudo Pericial n° 83/2014, do Instituto de Criminalística, bem como o relatório do IEC, em anexo. 
    Ressalte-se, inclusive, que as águas do Igarapé permaneceram esbranquiçadas por aproximadamente 01 semana e, portanto, sem condições de uso, em razão do caulim que chegou a seu leito, em decorrência das omissões penalmente relevantes, praticadas pelos ora denunciados. 
    Com efeito, os denunciados MARCOS FERNANDO DIAS MOREIRA, LAURENT GILLES JEAN ZAGO são os administradores da empresa IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A, de modo que foram suas condutas omissivas, em não adotar medidas de segurança (preventivas) que impedissem o transbordo e alcance de seus produtos poluidores ao meio externo - que causaram os danos ambientais aqui apurados. 
    Outrossim, o denunciado PAULO WANDERLEY CORREA NORMANDO era o responsável pela manutenção das instalações da empresa e também deixou de cumprir com suas obrigações, dando causa ao resultado danoso, permitindo que uma tubulação ficasse desconectada, durante o processamento do caulim. Por fim, a DEMA investigou os fatos, adotando as providências cabíveis. Nestes termos, o réu praticou a conduta típica descrita no art. 38, § único e 54 § 2º, inc. V, ambos da Lei 9.605/98, qual seja, danificar área preservação permanente, de forma culposa, bem como lançar resíduos líquidos em desacordo com a lei. 
    [...]
    Consoante destacado no voto condutor do aresto impugnado, não constatei a alegada inépcia da peça vestibular, pois determina o art. 41 do CPP que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.
    […]
    Nessa esteira, a acusação formulada contra os recorrentes atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no referido dispositivo, pois expôs, a época, o local e a forma como supostamente os acusados teriam cometido os crimes e sua qualificação, indicando o fato típico imputado, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os aos acusados, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. 
    Desse modo, estando formalmente apresentada e descrevendo com clareza os fatos e as condutas dos acusados, que, em tese, configurariam os crimes previsto nos arts. 38, parágrafo único – destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção –, e 54, § 2º, V (causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos), ambos da Lei dos Crimes Ambientais, não havia como reconhecer a suscitada inépcia da exordial. 
    Assim, consignei que a exordial acusatória em exame apresentou uma narrativa congruente dos fatos a incidir nos tipos penais do dispositivos supracitados, permitindo o exercício da ampla defesa pelos recorrentes, não havendo, portanto, que se falar também em inexistência de lastro probatório mínimo para a propositura da ação penal que poderá, inclusive, ser avigorado ao longo da instrução criminal.
    Por outro lado, ressaltei que é consabido que o trancamento de uma ação penal na via estreita do writ é medida excepcional, só admitida quando ficar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 
    In casu, existiam elementos probatórios mínimos indicativos da prática dos ilícitos descritos na exordial acusatória e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade das condutas atribuídas aos recorrentes, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência do fato delituoso, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do remédio heroico. 
    […].”
    10. Além disso, deixo registrado o entendimento do STF no sentido de que, “em se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux); e de que, “[n]os crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 
    11. Não bastasse isso, tenho sustentado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    12. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que os pacientes não estão presos (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento de denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator